Tribunal: TJES
Processo: 5010811-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010811-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMELIA FREIRE DE AGUIAR SILVA e outros (6)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DEFINITIVA. ALCANCE DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

1. O cumprimento judicial deve seguir, rigorosamente, o que restou decidido na sentença de procedência transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010811-32.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AMELIA FREIRE DE AGUIAR SILVA E OUTROS

ADVOGADO : VICTOR HUGO MERCON AZEVEDO - OAB ES25935-A

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

MAGISTRADO : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMELIA FREIRE DE AGUIAR SILVA E OUTROS em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos mesmos em face do Município de Alegre, limitou o pedido satisfativo formulado, destacando que a r. sentença objeto do cumprimento não teria alcance em futuras aplicações do Piso Nacional, restringindo-se a obrigação ao ano de 2013.

Em linhas gerais, os Agravantes sustentam que a decisão definitiva acolheu a pretensão inicial, a qual consistia na revisão dos vencimentos dos profissionais de educação municipais de acordo com o piso salarial nacional a partir de 2013, e não apenas em relação ao referido ano.

E, de fato, penso que o recurso merece prosperar.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo ente público municipal, oportunidade em que consignou,
verbis:

“
Do cotejo da peça de ingresso, verifico que a causa de pedir e pedido dos autores diz respeito à aplicação do Piso Nacional do Magistério para o exercício de 2013, no percentual de 7.97%, e nesse mesmo sentido, foi a sentença proferida, objeto da execução.

Referida sentença possui duas obrigações a serem cumpridas, a i) obrigação de fazer, consistente na expedição do ato legal concedendo a revisão do piso salarial proporcional à

jornada básica de 25 horas semanais, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2013 e a ii)

obrigação de fazer, referente ao ressarcimento da diferença entre o valor da remuneração devida a partir de janeiro de 2013 e aquele que efetivamente pagou entre os meses de janeiro a dezembro de 2013.

Assim,
razão assiste o executado ao dizer que “A sentença é específica quanto aos seus limites e não tem o alcance de futuras aplicações do Piso Nacional
”.

Deste modo,
tenho que o pedido formulado na petição de ID 19599614 não possui amparo no título que se executa nesta demanda, porquanto,
a sentença objeto de cumprimento limita-se a aplicação do Piso Nacional do Magistério para o exercício de 2013, no percentual de 7.97%.
” -
[grifos não originais]

Entretanto, a pretensão expressa na inicial da demanda, que fora acolhida em 1º grau e confirmada em sede recursal, consistia, exatamente, na revisão dos vencimentos
a partir de 2013,
e não apenas com relação ao referido ano.

Vejam,
ipsis literis,
o pedido constante da exordial:

b) haja reconhecimento do direito dos Profissionais da Educação a vencimento equivalente ao Piso Salarial Nacional previsto na Lei n° 11.738/08, e
respectiva revisão do valor mínimo na forma do Piano de Carreira - Lei municipal n° 3.049/09,
a partir do mês de Janeiro de 2013
. -
[grifos não originais]

Na r. sentença de procedência, restou consignado expressamente:

DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inauguralmente exposto e
CONDENO o réu na obrigação de fazer consistente na revisão/reajuste dos salários dos Profissionais da Educação a vencimento equivalente ao Piso Salarial Nacional previsto na Lei n° 11.738/08, com a respectiva revisão do valor mínimo na forma do Plano de Carreira - Lei municipal n° 3.049/09, a partir do mês de Janeiro de 2013
, bem como no pagamento dos valores não auferidos pelos servidores a contar de tal data até aquela em que se der a efetiva revisão, desde que devidamente demonstrado ser devido, com a observância, pois, da carga horária desenvolvida pelo mesmo, quantum a ser apurado em fase de liquidação.

Para tanto, fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para cumprimento da determinação de revisão/reajuste alhures determinada, sob pena de multa diária no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Outrossim, registro, ante o reconhecimento do direito primário objeto da demanda, que fazem jus os servidores, desde que demonstrado que a partir de janeiro de 2013 (pleito inauguralmente exposto) receberam valores inferiores ao piso salarial, ao recebimento das respectivas diferenças
.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. -
[grifos não originais]

E, na Apelação Cível/Remessa Necessária, o julgado foi integralmente confirmado, conforme ilustra a ementa a seguir transcrita:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE, DE ACORDO COM O PISO NACIONAL, PROPORCIONALMENTE À JORNADA DE TRABALHO. LEI 11.738⁄2008. EFETIVAÇÃO DA NORMA INSCULPIDA NO ART. 60, III, ¿E¿, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.617. RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. FEDERALISMO BRASILEIRO DE COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS VERBAS DO FUNDEB, PROVENIENTES DA UNIÃO, NO PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ente público municipal não nega o direito postulado pelo sindicato, de reajuste do piso salarial dos professores municipais da educação básica de acordo com o piso nacional, na forma da Lei 11.738⁄2008, proporcionalmente ao regime de 25 horas semanais trabalhadas pelos servidores municipais de Alegre, mas apenas sustenta que não há viabilidade financeira e orçamentária para a implementação da referida revisão. 2. O piso nacional dos professores de educação básica, estabelecido pela Lei 11.738⁄2008, que vem sofrendo reajustes periódicos desde sua edição, veio regulamentar e trazer efetividade à norma insculpida no art. 60, III, ¿e¿, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com redação dada pela EC 53⁄2006. 3. A constitucionalidade da fixação do piso salarial dos professores da educação básica, por meio da Lei 11.738⁄08, foi corroborada pelo STF no julgamento da ADI 4.617, tendo-se estabelecido como marco temporal para aplicabilidade da regulamentação em cotejo a data de julgamento do mérito da referida ação constitucional, qual seja, 27⁄04⁄2011. 4. É nítido, pelo arcabouço que rege a matéria, que a norma que criou o piso salarial nacional dos professores da educação básica tem natureza constitucional e visa garantir direitos sociais constitucionalmente previstos, sejam eles afetos ao desenvolvimento da educação básica ou à valorização do trabalhador, em especial, da classe do magistério. 5. A relevância da questão ora trazida a esta Corte, cerne da controvérsia recursal, diz respeito às possibilidades financeiras e orçamentárias do ente público na realização do reajuste do piso salarial em conformidade com a revisão do piso nacional, o que, evidentemente, importa em perseguir se, in casu, pode ser aplicada a teoria da reserva financeira do possível. 6. A discussão se torna verdadeiramente oportuna porque o ente público apresentou relação de compromissos recebidos da Administração anterior, no montante de R$ 9.101.520,00 (nove milhões, cento e um mil e quinhentos e vinte reais), e parecer da Secretaria de Finanças do município, do qual constam informações que demonstram a precariedade do orçamento municipal. 7. Ocorre que a questão relativa à questão da reserva financeira do possível foi cogitada no julgamento da ADI 4167, já mencionada, na qual foi declarada a constitucionalidade do piso salaria dos professores do ensino básico, tendo o Min. Ayres Britto, na oportunidade, se pronunciado no sentido de que esta cláusula ¿não pode operar diante dessa prioridade máxima que a Constituição conferiu à educação em geral e ao piso profissional em particular¿. 8. Ressalta-se que o Federalismo brasileiro é de cooperação, de forma que o aporte financeiro para a implementação das políticas públicas necessárias à valorização do profissional que atua na área da educação é de responsabilidade solidária entre os entes federados, inclusive fazendo menção à existência do FUNDEB, com recursos provenientes da União. 9. É claro, portanto, que o STF, guardião da ordem constitucional, optou por priorizar o direito fundamental à educação e à valorização dos profissionais atuantes na área, devendo o administrador público, assim, dispor dos meios disponíveis e necessários para implementação da obrigação constitucionalmente assegurada. 10. A Corte Suprema reconhece a inaplicabilidade da teoria da reserva do possível sempre que a invocação desta cláusula puder comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RE 581352 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29⁄10⁄2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013). 11. Especificamente em relação ao direeito constitucional à educação, a Segunda Turma do STF, no julgamento do ARE 860979 AgR, realizado em abril de 2015, encampou a tese de possibilidade de intervenção excepcional do judiciário quando o Poder Público deixa de cumprir políticas públicas prioritárias constitucionalmente previstas. 12. Por tais fundamentos, em que pese a aparente situação financeira precária da municipalidade e a situação de crise que vivemos, isto não pode eximir o administrador público de cumprir com a obrigação constitucional prioritária, até porque a município, para as despesas relativas à educação, conta com verbas provenientes da União, relativas ao FUNDEB, sobre as quais não foi feita nenhuma consideração no parecer da Secretaria de Finanças do Município de Alegre já mencionado. 13.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 002130022169, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

O pleito, portanto, consistia na revisão dos vencimentos com base no piso nacional do magistério
a partir de 2013
, de maneira que a limitação conferida na r. decisão agravada infringe a coisa julgada definitiva formada anteriormente, o que deve ser revisitado nesta ocasião como forma de assegurar o direito reconhecido nas decisões anteriores.

Ressalto, inclusive, que a referida conclusão foi também obtida pela d. Procuradoria de Justiça Cível que, em parecer fundamentado, reconheceu a necessidade de provimento deste recurso (ID 8159490), o que reforça a higidez da conclusão.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar o capítulo da r. decisão agravada objeto do presente recurso, determinando que o cumprimento judicial siga rigorosamente o disposto na sentença de procedência, com a revisão dos vencimentos dos interessados pelo piso nacional a partir de janeiro de 2013, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.